Tribunal: TJDFT
Processo: 0745925-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas. Desnecessidade. Reclamação improcedente.
I. Caso em exame
1. Reclamação criminal de decisão que revogou medidas protetivas deferidas em favor da vítima.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há elementos concretos a justificar o restabelecimento das medidas protetivas revogadas.
III. Razões de decidir
3. Medidas protetivas - por importarem em restrição de direitos da pessoa - pressupõem fundados indícios de atos de violência doméstica e grave situação de risco à integridade física ou psicológica da vítima.
4. Sem provas de que está em risco a integridade física ou psíquica da vítima – não há histórico de agressão física contra a vítima, apenas único episódio de desentendimento dessa com o interessado – ocasião em que ele a xingou escondeu a chave do veículo para impedir que a vítima o conduzisse, pois, segundo afirmou, ela estava embriagada –, não se justifica sejam fixadas as medidas protetivas.
IV. Dispositivo
5. Reclamação criminal julgada improcedente.

Dispositivos relevantes citados: L. 11.340/06, arts. 5o e 19, §§ 4o e 6o; Regimento Interno do TJDFT, art. 232.